Tribunal: STF
Processo: AI 599970
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento do dispositivo constitucional dado por violado:
   incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Decisão judicial:
   motivação: exigência constitucional satisfeita (CF, art. 93, IX):
   precedente (RE 140.370, Pertence, RTJ 150/269).
3. Recurso
   extraordinário: impertinência da invocação do benefício da dúvida
   em favor do recorrente, dado que a questão demanda o reexame das
   provas nas quais se baseou o acórdão recorrido para manter a
   condenação, a partir do convencimento de serem "incontestes a
   autoria e a materialidade do delito": incidência da Súmula 279.